Tribunal: TJMT
Processo: 1035165-13.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035165-13.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[TANIA ARINDA DE SOUZA - CPF: 498.445.479-20 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA.
CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. VÍNCULO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. DÉBITO INEXIGÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Pretensão recursal é a condenação da recorrida em danos morais.

Extrato encartado aos autos que comprova a existência de anotações preexistentes. Aplicação da Súmula 385 do STJ, pelo que não cabe indenização por dano moral.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos, que declarou inexigível o débito no valor de R$1.118,50 (um mil, cento e dezoito reais e cinquenta centavos), ao fundamento de que a Reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes e indeferiu o pedido de indenização por danos morais, em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ.

A recorrente sustenta a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, haja vista que as inscrições anteriores não seriam lícitas e, ao final, pleiteia a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e dano temporal no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se é caso de incidência da Súmula 385 do STJ, bem como se é devida a concessão de indenização por danos morais.

A recorrente alega, nas razões recursais, que as inscrições anteriores não são legítimas, o que afastaria a incidência da súmula 385 do STJ, todavia não juntou qualquer documento para comprovar se as mencionadas inscrições estavam
sub judice
ou que se tratavam de apontamentos já adimplidos.

Pois bem, a sentença recorrida não merece reforma, pois a inscrição indevida, discutida nestes autos, não gera a concessão de indenização por danos morais, ante a existência de outros registros pré-existentes de negativação.

Nota-se que a própria reclamante acostou na petição inicial histórico emitido pelo Serviço Central de Proteção ao Crédito – SCPC, no qual constam anotações preexistentes, realizadas no nome da recorrente, senão vejamos:

- R$ 292,02 incluída em 09/09/2018 por Telefônica Brasil S.A

- R$ 94,79 incluída em 06/02/2019 por Telefônica Brasil S.A

- R$ 251,00 incluída em 01/07/2018 por Energisa Mato Grosso – Distribuidora De Energia

- R$ 1.118,50 incluída em 23/12/2019 por Itapeva VII FIDC – discutida nestes autos.

Dessa forma, restando comprovado que há anotações preexistentes em nome da consumidora, inexiste dano moral a ser indenizado, em consonância com o disposto na Súmula 385 do STJ, aplicada ao caso em apreço.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas, despesas judiciais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da causa resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e § 3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021